Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. CRIMES DOS ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da consunção somente se verifica na hipótese em que o crime previsto por uma norma (consumida) não passa de uma fase de realização do crime previsto por outra (consuntiva).
2. O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário, tampouco como fase de preparação ou de execução, do crime de embriaguez ao volante.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção.
4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.